Tribunal: TCU
Processo: 005.675/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar contra o Acórdão 3487/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da ex-servidora Alba Niria Marques do Nascimento Albuquerque. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos autos; 9.2. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. determinar ao Superior Tribunal Militar que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos"; 9.3.2. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial no processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção" e emita um novo ato de aposentadoria para a Sra. Alba Niria Marques do Nascimento Albuquerque, livre da irregularidade, e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; 9.4. comunicar esta deliberação ao recorrente e à interessada.